Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO POR FATOS DIVERSOS DOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DENÚNCIA NÃO ADITADA. NÃO CABIMENTO DE MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM PREJUÍZO AO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pelo princípio da correlação ou da congruência, o fato descrito na peça acusatória deve corresponder perfeitamente à conduta reconhecida pela sentença. 1.1. No caso em análise, foi apurado fato diverso do descrito na denúncia ao longo da instrução processual, o qual pode, eventualmente, configurar crime diverso daquele objeto da condenação. 1.2. Restou configurada, portanto, hipótese de mutatio libelli, a qual exige o aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do CPP, uma vez que se trata de alteração relevante na individualização da conduta do acusado, em relação à qual deve a ele ser assegurada a oportunidade de se defender.
2. Não tendo sido a denúncia aditada na origem e sendo incabível a mutatio libelli em grau recursal (Súmula 453/STF), e tratando-se, ainda, de recurso exclusivo da Defesa, impõe-se a absolvição, e não o reconhecimento de nulidade da sentença, sob pena de prejuízo ao acusado, resguardando-se a possibilidade de propositura de nova ação penal.
3. Recurso conhecido e provido.